Tribunal: TCU
Processo: 017.628/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Acompanhamento da implementação do plano de ação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) referente às medidas a serem adotadas para aprimoramento das Políticas Automotivas de Desenvolvimento Regional (PADR), introduzidas pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do plano de ação apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), referente às medidas a serem adotadas para aprimoramento das Políticas Automotivas de Desenvolvimento Regional (PADR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. defina metas anuais e regionalizadas para cada um dos indicadores definidos no âmbito do modelo lógico; 9.1.2. as metas mencionadas no subitem anterior sejam explicitadas em ato normativo, documento público, plano ou sistema governamental; e 9.1.3. os relatórios de avaliação e monitoramento produzidos no âmbito das PADR sejam publicados em sítio eletrônico de fácil acesso, em atendimento: ao art. 37, §16, da Constituição Federal; à Lei 12.527/2011, art. 7o, inc. VII, alínea "a", e art. 8o; e aos subitens "b" e "d" da ciência do item 9.2. do Acórdão 600/2023-TCU-Plenário ; e ao Guia Prático de Análise ex ante ; 9.2. encaminhar cópia de inteiro teor do presente acórdão ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) para dar prosseguimento ao acompanhamento.